Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e art. 15 (disparo de arma de fogo), ambos da Lei n. 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é determinar se é cabível a aplicação da fração de diminuição da pena pela tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tentativa penal admite redução da pena entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), conforme o grau de execução dos atos delituosos e a distância da consumação, cabendo menor redução quanto mais próxima a consumação do crime.
4. Mostra-se adequada a redução da pena pela tentativa no patamar intermediário de 1/2 (metade), considerando o iter criminis efetivamente percorrido, a ocorrência de lesão e incapacidade temporária superior a 30 (trinta) dias, caracterizando tentativa cruenta, sendo certo que a consumação do delito não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do réu.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.